Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709148-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA PEREIRA DE SOUSA, LIVING CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA APELADO: VANESSA RABELO LEMOS D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 11a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão de ID 24877286. Na petição de ID 25077182, a apelada VANESSA RABELO LEMOS postula a inscrição de causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelada. Cadastre-se no sistema o causídico indicado, Dr. Igor Medeiros Maia – OAB/DF 66.111, nos termos do substabelecimento de ID 24561489. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator